Tribunal: TJES
Processo: 5011149-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011149-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: JOAO BATISTA GOMES e outros (3)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA" DO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra decisão que indeferiu a utilização da funcionalidade "teimosinha" do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) em ação de execução de título extrajudicial movida contra João Batista Gomes, sob o fundamento de inviabilidade operacional diante do grande acervo processual e do reduzido número de servidores na unidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o exequente tem direito à utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD para garantir a efetividade da penhora de ativos financeiros do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SISBAJUD foi desenvolvido para aprimorar a transmissão de ordens judiciais às instituições financeiras, garantindo a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.

4. A funcionalidade "teimosinha" permite a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores por até 30 dias, aumentando a eficácia da penhora e viabilizando a satisfação do crédito exequendo.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais admite a utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", sem a necessidade de esgotamento prévio de outras diligências pelo credor.

6. O executado deve demonstrar, de forma inequívoca, eventuais prejuízos concretos decorrentes da penhora, pois a execução deve ser conduzida no interesse do credor, nos termos dos artigos 6º e 797 do CPC.

7. Obstáculos operacionais do Poder Judiciário não podem impedir a efetivação da penhora, sob pena de comprometer a máxima efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora online de ativos financeiros por meio do SISBAJUD pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de diligências pelo exequente.

2. A funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD é meio legítimo para garantir a efetividade da execução, permitindo a reiteração automática das ordens de bloqueio por até 30 dias.

3. A execução deve atender ao princípio da máxima efetividade, cabendo ao executado demonstrar eventuais prejuízos concretos decorrentes da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 797 e 854.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; TJMG, AI n. 1.0000.21.242698-5/001, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 26/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011149-69.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍITO SANTO S/A

AGRAVADO: JOÃO BATISTA GOMES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍITO SANTO S/A
contra a r. decisão de ID 44395018 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
JOÃO BATISTA GOMES
, indeferiu a utilização da modalidade teimosinha do Sisbajud, justificando a impossibilidade de atender à medida, uma vez que as diligências necessárias à sua execução não poderiam ser realizadas em razão do grande acervo de processos na unidade e o quantitativo de servidores.

Em suas razões, ID 9376657, o agravante sustenta que, nos termos do entendimento jurisprudencial, o deferimento da ordem pretendida independe do esgotamento das diligências pelo exequente e da prova da alteração econômica do executado.

Afirma que a decisão recorrida viola o disposto nos artigos 6º e 797, ambos do CPC, uma vez que desprestigia o Princípio da cooperação e ignora que a execução deve ser processada no interesse do credor.

Decisão deferindo o efeito ativo pretendido (id. 9569912).

Sem contrarrazões.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o exequente, ora agravante, faz
jus
ao deferimento de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha.

No caso em apreço, verifico que o recorrente visa o pagamento de R$ 74.201,35 (setenta e quatro mil, duzentos e um reais e trinta e cinco centavos), relativos ao débito decorrente da cédula de crédito bancário nº 53997/1.

Nesse passo, a instituição financeira acostou petição requerendo a realização de penhora online do valor atualizado do débito, sobre ativos financeiros existentes em nome da parte executada, por meio do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor.

Foi desenvolvido como uma ferramenta para aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras, visando cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente.

Dentre as novidades trazidas, a possibilidade da reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "teimosinha", cujo procedimento permite a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, revelando-se importante ferramenta para a efetividade da execução.

Trata-se de uma modalidade de consulta abrangente e que guarda consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ONLINE DE ATIVOS - PESQUISA E BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO PROGRAMADA DO SISBAJUD - FERRAMENTA 'TEIMOSINHA' - POSSIBILIDADE - AUTOMATIZAÇÃO, EFICÁCIA E CELERIDADE NO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DE BLOQUEIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1- O art. 854 do CPC/15 prevê o ato de indisponibilidade online de ativos financeiros, sem a ciência prévia da parte executada, enquanto o art. 10 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que o não pagamento ou a não oferta de bens pode ensejar a penhora sobre qualquer bem do executado, como meio de garantir a efetividade do processo executivo.
2- A ferramenta 'teimosinha', disponibilizada pelo SISBAJUD, busca garantir celeridade e maior efetividade no cumprimento das ordens de pesquisa e bloqueio de valores, automatizando o serviço por meio da reiteração programada da ordem durante até 30 (trinta) dias. 3- Demonstrado nos autos que estão preenchidos os requisitos necessários para a determinação de penhora online, cabível o deferimento do pedido para que esta seja realizada utilizando-se a ferramenta 'teimosinha
'. Jurisprudência do TJMG. 4- Decisão reformada. Recurso provido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.21.242698-5/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022)

Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento no sentido de que o uso do expediente prescinde de esgotamento das diligências prévias por parte do credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos.

No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Com efeito, mesmo considerando que a execução seja feita de forma menos onerosa para o devedor, compete ao executado realizar prova inequívoca dos prejuízos a serem efetivamente suportados, afinal, a execução também deve buscar a satisfação do direito do exequente.

Cabe enfatizar que a satisfação do direito de crédito é direito do credor e incumbe ao Judiciário lançar mão dos meios colocados à disposição para que se atenda o princípio da máxima efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito titularizado pelo exequente.

Forçoso concluir, portanto, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade da execução e pelo perigo da demora, em razão de possível esvaziamento das medidas.

Por fim, saliento que eventual obstáculo de ordem burocrática ou mesmo eventual deficiência do próprio Poder Judiciário não podem ser impostas como óbice à efetivação do direito discutido pelas partes.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)